Tribunal: TJPA
Processo: 0827037-40.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827037-40.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ementa: direito tributário. agravo interno em apelação cível. Ação Anulatória de Débito Fiscal. procedência da ação. Honorários Sucumbenciais. Apreciação Equitativa. Inaplicabilidade. Incidência Do Artigo 85, §§ 2º E 3º, ii, Do Cpc. Tema 1076/Stj.

Recurso Conhecido E Não Provido.

I. Caso em exame

1
.
Agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em definir se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser aplicada de forma equitativa, de modo a reduzir o percentual fixado para valor que não represente mais do que 1% do valor atribuído à causa.

III. Razões de decidir

3
.

A previsão contida no §8º do art. 85 do CPC não se aplica ao caso dos autos, pois,
consoante tese fixada pela Colenda Corte Superior na ocasião do julgamento do Resp 1850512/SP (Tema 1076/STJ), a apreciação equitativa não é permitida quando os valores da causa da demanda forem elevados e, considerando a presença da Fazenda Pública na lide, impõe-se a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

4
. O percentual fixado na sentença, de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa obedece aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citado
s: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, II,

Jurisprudência relevante citada
: STJ - Resp 1850512/SP(Tema 1076/STJ), , Relator Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/22).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 12 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
ESTADO DO PARÁ

contra
ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA,
diante da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação,
interposto pelo Agravante,
nos autos da Execução Fiscal (Proc. nº 0827037-40.2021.8.14.0301).

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Deste modo, ao ponderar os limites de fixação da verba honorária, constata-se que o percentual fixado na sentença, de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, obedece aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC, vez que não se revela manifestamente irrisório ou excessivo, observa os limites de razoabilidade e proporcionalidade, e reflete o trabalho desempenhado pelo patrono do contribuinte no feito. Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, para manter a sentença em seu inteiro teor. (...)

Em suas razões, o Estado do Pará aduz que diante do vultoso valor da causa, de R$ 403.050,31, os honorários deveriam ter sido fixados de forma equitativa pelo magistrado de piso,

e não no percentual de 8% (oito por cento), como o foi.

Argumenta que se o CPC, no §8º do art. 85, admite a fixação dos honorários por apreciação equitativa do magistrado quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, por semelhante razão há que se fixar de forma equitativa os honorários quando o valor da causa ou o proveito econômico superar qualquer juízo de razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

Esclarece que não desconhece o julgamento realizado pelo c. STJ, do qual resultou o entendimento fixado no tema 1076, no sentido de que "
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
.” No entanto, afirma que esse entendimento está equivocado, e por certo haverá que ser revisto pelo c. STJ.

Alega que a sentença inobservância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, cabendo a sua redução ao patamar condizente ao trabalho desenvolvido pelo ilustre advogado.

Ressalta que a Corte Superior já proferiu inúmeros julgamentos no qual é reconhecido que a aplicação dos parâmetros eleitos pelo atual Código de Processo Civil no tocante à fixação de honorários comporta temperamentos em casos excepcionais, principalmente quando a parte sucumbente for a Fazenda Pública.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam fixados os honorários advocatícios de forma equitativa, com base no §8º do art. 85 do CPC, e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em valor que não represente mais do que 1% do valor atribuído à causa.

A Agravada apresentou contrarrazões, aduzindo a inaplicabilidade do artigo 85, § 3º, do CPC, requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar
se a decisão monocrática deve ser reformada quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento

em honorários sucumbenciais, de modo a reduzir o percentual fixado, de 8% (oito por cento), para valor que não represente mais do que 1% do valor atribuído à causa.

O Estado do Pará aduz que diante do elevado valor da causa, de R$ 403.050,31

(quatrocentos e três mil, cinquenta reais e trinta e um centavos), os honorários devem ter sido fixados de forma equitativa, com base no §8º do art. 85 do CPC, que preceitua:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Em que pese os argumentos do Agravante, tal dispositivo legal não se aplica ao caso dos autos, pois, consoante tese fixada pela Colenda Corte Superior, quando do julgamento do Resp 1850512/SP (Tema 1076/STJ), a apreciação equitativa não é permitida quando os valores da causa da demanda forem elevados,
vejamos:

(...) i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa e do proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação, ou (b)do proveito econômico obtido, ou (c) o valor atualizado da causa. (...) (Resp 1850512/SP, Corte Especial, Relator Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/22).

Assim, seguindo a orientação do STJ e, considerando o valor da causa, a verba honorária deve observar os percentuais previstos no inciso

II, §3º, do artigo 85 do CPC, a conferir:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Deste modo, ao ponderar os limites de fixação da verba honorária, constata-se que o percentual fixado na sentença, de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, obedece aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC, vez que não se revela manifestamente irrisório ou excessivo, observa os limites de razoabilidade e proporcionalidade, e reflete o trabalho desempenhado pelo patrono do contribuinte no feito.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 12 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025